Tribunal: TJPA
Processo: 0003575-68.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003575-68.2013.8.14.0301

APELANTE: A D OLIVEIRA & CIA LTDA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – DECISÃO ANALISOU E REJEITOU, FUDAMENTADAMENTE, TODOS OS PONTOS LEVANTADOS PELA APELANTE – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTUITO DE REVISÃO DE MÉRITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É VIA INADEQUADA – DESNECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO –
ReconsiderAÇÃO, DE OFÍCIO, DA decisão de majorar a condenação em honorários advocatícios, com O OBJETIVO DE ATENDER AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO Tema Repetitivo nº. 1059, mantendo o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

A D OLIVEIRA & CIA LTDA
opôs embargos de declaração (ID nº. 17366620),
com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

17204325
, da lavra deste signatário, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRETENSÃO DE REFORMA QUANTO À COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIOS INDEVIDAS E DANO MORAL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – PRECENTES DO STJ – APELANTE NÃO É CONSUMIDORA FINAL – INAPLICABILIDADE DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – REGULARIDADE DAS TAXAS DE liquidação antecipada em empréstimos, de registro de operações E de manutenção de domicílio bancário – IRREGULARIDADE DA COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA – REFORMA APENAS NESTE PONTO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ E QUEBRA DO DEVER ANEXO DE INFORMAÇÃO – ARTS. 421 E 422 DO cc – TEMA REPETITIVO Nº. 1112 DO STJ – IRREGULARIDADE DA COBRAnÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO BANCO APELADO – impossibilidade de reconhecimento de DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE DA APELANTE – RESTitUIÇÃO SIMPLES – INCIDÊNCIA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Alega a embargante (ID nº. 17204325) que

há omissão do julgado em não aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Alegou que a súmula 297 prevê que o CDC se aplica à instituições financeiras e que os pedidos da autora foram baseados em outras falhas no serviço bancário, não havendo relação única com os empréstimos.

Apontou-se a vulnerabilidade geral da consumidora e todos os atos envolvendo as negociações bancárias entre as partes.

Requereu, ainda, que as taxas nas contas bancárias da embargante, registro de operações, taxas de emissão de contrato e juros por quitação antecipada de empréstimos devem ser declarados indevidos pelo Douto Tribunal e haver devolução dos valores em dobro em favor da recorrente.

Pugnou, também, pela reforma a título de custas e honorários sucumbenciais.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer
omissão, contradição ou obscuridade
que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

O acórdão impugnado
dispôs sobre todos os pontos impugnados
, em seu voto vencedor, senão vejamos:

“[...]
No presente feito, um dos pontos fulcrais é definir se há, ou não, relação consumerista no presente feito.

De fato, o ponto principal não se extrai da análise da assimetria financeira entre apelante e apelante, de
per si
. O art. 2º do CDC determina que “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Destinatário final, segundo a teoria subjetiva ou finalista, adotada pelo STJ, é aquele que finaliza a atividade econômica, ou seja, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria, não havendo, portanto, a reutilização ou o reingresso dele no processo produtivo, seja na revenda, no uso profissional, na transformação do bem por meio de beneficiamento ou montagem, ou de outra forma indireta.

Ainda segundo o E. STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que
a contratante não é considerada destinatária final do serviço
. Além disso, não há comprovação de vulnerabilidade nos autos, o que fulmina a pretensão da apelante, senão vejamos:
[...]

Superada a questão consumerista, passa-se questão das avenças contratuais.

A apelante alega a abusividade das tarifas cobradas e solicita ressarcimento dos valores em dobro. Entende-se que não assiste razão à apelante.

Restou alegado que seriam irregulares as seguintes cobranças: a) taxa de liquidação antecipada em empréstimos; b) seguro; c) taxa de registro de operações; d) taxa de manutenção de domicílio bancário. A soma de todas essas taxas montaria ao valor de R$ 85.453,46 – valor que o apelante está cobrando em dobro.

Quanto à
taxa de liquidação antecipada de empréstimos, verificou-se que é uma prática vedada pelo Banco Central apenas para pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, que não é o caso dos autos
, senão vejamos: Art. 1º, Resolução n°. 3.516/07 CMN. Fica vedada às instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil a cobrança de tarifa em decorrência de liquidação antecipada nos contratos de concessão de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, firmados a partir da data da entrada em vigor desta resolução com pessoas físicas e com microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (grifos nossos).

Trata-se da meses interpretação esposada pelo Superior Tribunal de Justiça, a saber: [...].

No que tange à cobrança de seguro
,
o banco afirmou que a empresa aderiu, no dia 13 (treze) de dezembro de 2021, ao seguro prestamista empresarial, conforme “Proposta de Adesão – Prestamista empresarial nº. 168360”. Afirmou-se que o valor debitado da conta do apelante é referente ao prêmio da apólice do seguro contratado. Logo,
a cobrança seria legal.

A apelante, por sua vez, informou que foram cobradas diversas tarifas a título de seguro, sem que a recorrente tenha recebido qualquer apólice, informação de seguradora, condições do pacto ou informações congêneres. Informou-se, também, que não foi dada a opção pela apelante de não contratar esse pagamento, o que tornaria clara a abusividade da cobrança.

Neste ponto, entende-se que houve uma quebra da boa-fé objetiva e ausência do dever anexo de informação, com esteio nos arts. 421 e 422 do CC, bem como nítida afronta à
ratio
do disposto pelo STJ no Tema Repetitivo 1112, que firmou a seguinte tese, aplicável
mutatis mutandis
ao presente feito:

(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e

(ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora (grifos nossos).

A ausência de prova quanto ao fornecimento de informações acerca do “seguro prestamista empresarial”, que a empresa apelante afirma não ter anuído, já se mostra suficiente para a repetição dos valores cobrados e desfazimento do contrato de seguro.

Em relação à tarifa de registro de operações
, alega-se que estão fundamentadas nos custos com emolumentos cartorários para fins de registro de contratos (Cédulas de Crédito Bancário) que a apelante firmou com o Banco apelado.

O STJ entende pela
regularidade desse tipo de tarifa
, conforme permitido pela resolução nº. 3919/2010 CMN:

[...] Por fim, no que toca à pretensão da parte autora de ver-se
indenizada pelos supostos
danos morais
sofridos em razão dos referidos descontos,
não há como ser acolhida
.

Os danos morais dizem respeito a “lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Contudo, nem toda situação ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar os direitos da personalidade da pessoa jurídica – como,
verbi gratia
, imagem e honra objetiva. Os descontos realizados na conta da apelante, não obstante indevidos, são insuficientes para gerar um dano a personalidade
de per si
, como já reconheceu o E. STJ: [...]. Enfim, entende-se que, embora a situação vivida pela recorrente tenha lhe causado transtornos, não existem provas nos autos de que a conduta indevida do banco réu tenha chegado a ofender direitos da personalidade, não caracterizando, assim, danos morais indenizáveis (grifos nossos).

É imprescindível recordar que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão de questões exaustivamente firmadas em acórdão proferido por esta E. Turma
.

Visa, ao revés, sanear
omissão, contradição ou obscuridade –
e não há nenhuma no
decisum
vergastado.

O acórdão impugnado, portanto,
tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de procedência dos pedidos.

Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, em relação à majoração de honorários, apesar da ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão,
a medida é contrária à Tema Repetitivo nº. 1059
, a saber: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (grifos). Logo, deve ser
corrigida de ofício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante.

Reconsidero a decisão de majorar a condenação em honorários advocatícios, com esteio no Tema Repetitivo nº. 1059, mantendo o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024